Tribunal: TJDFT
Processo: 0741296-15.2025.8.07.0001
Órgão julgador: JESUINO RISSATO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-05-06
Data de publicação: 2026-05-20

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO. DISPARO DE ARMA DE FOGO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. CONJUNTO PROBATÓRIO ROBUSTO. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS QUANTO AO PROPÓSITO DE DIFUSÃO ILÍCITA DE ENTORPECENTES. IN DUBIO PRO REO. DESCLASSIFICAÇÃO PARA CONDUTA DO ART. 28 DA LEI 11.343/06. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
I. CASO EM EXAME:
1. Recurso interposto contra sentença condenatória por tráfico de drogas e disparo de arma de fogo, com pedido para absolvição ou, subsidiariamente, em relação ao crime de tráfico de drogas, para desclassificação para uso próprio.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO:
2. Definir se o conjunto probatório é suficiente para a manutenção das condenações na forma da sentença.
III. RAZÕES DE DECIDIR:
3. No processo criminal, as provas devem ser robustas, positivas e fundadas em dados concretos que identifiquem tanto a materialidade quanto a autoria delitiva para que se possa ter a convicção acerca da solução condenatória.A dúvida sempre beneficiará o acusado. É dizer: na presença de provas inconclusivas ou de duas ou mais interpretações possíveis, resolver-se-á a questão sempre da maneira mais benéfica ao imputado – sob pena de, não o fazendo, ferir de morte o princípio fundamental do in dubio pro reo.
4. Sendo verossímil a versão apresentada pela defesa, a qual suscita dúvida razoável quanto à destinação dos entorpecentes, impõe-se a desclassificação da conduta para aquela prevista no art. 28 da Lei no 11.343/2006. Por outro lado, mantém-se a condenação pelo delito de disparo de arma de fogo, diante da comprovação da autoria e da materialidade.
5. O delito de posse de droga para consumo pessoal não prevê, em seu preceito secundário, pena privativa de liberdade nem a imposição de medidas cautelares de natureza restritiva. Assim, tendo o réu sido submetido a providências mais gravosas do que aquelas abstratamente cominadas ao art. 28 da Lei no 11.343/2006, impõe-se o reconhecimento da extinção da punibilidade quanto a essa conduta, remanescendo somente a pena fixada pelo delito de disparo de arma de fogo.
IV. DISPOSTIVO:
6. Apelo conhecido e parcialmente provido.